Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0753283-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCINO DA ROCHA OLIVEIRA, EDILUCIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO GALDINO BACCOLI DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DELCIO GOMES DE ALMEIDA, WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILUCIA MARIA DA SILVA e por ELCINO DA ROCHA OLIVEIRA contra decisão proferida pela Juíza plantonista de 1o grau que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo original de reintegração de posse (Autos no 0711981-60.2017.8.07.0020). Em suma, aduzem os agravantes que a reintegração de posse é ilegal porque o art. 214 do CPC veda a prática de atos processuais durante o recesso forense e ainda que o mandado de reintegração de posse não estaria albergado em uma das exceções elencadas no mencionado artigo. Afirmam não ter conseguido local para alugar/morar, que são hipossuficientes, que têm filhos menores e uma neta de colo e que temem sair do local, onde residem desde 2009, em razão dos desdobramentos da pandemia do novo Coronavírus. Requerem a tutela antecipada recursal para suspender o mandado de reintegração de posse expedido, pugnando, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Liminar não concedida pela Desembargadora plantonista, em. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito (id 22385872). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que o mandado de reintegração de posse fora cumprido na data de 08/01/2021, conforme diligência juntada no id 81724506 e seu anexo, id 81724507 (Processo no 0711981-60.2017.8.07.0020). Porém, os agravantes postulavam unicamente a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda do objeto do presente agravo por ausência superveniente de interesse utilidade, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Isso porque, o cumprimento do mandado de reintegração de posse, torna inútil e impossível a suspensão da execução do ato processual postulada pelos recorrentes. Nesses termos, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator